Tribunal: TJSP
Processo: 2105455-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Contrato de franquia – Reconvenção – Decisão agravada que indeferiu pedidos formulados em reconvenção para (a) impedir que a franqueadora negocie e instale novas unidades no território discutido; e (b) seja liberado o acesso dos agravantes ao software da recorrida, com pleno acesso às informações que lhes são resguardadas – Parcial pertinência – Interpretação da

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Contrato de franquia – Reconvenção – Decisão agravada que indeferiu pedidos formulados em reconvenção para (a) impedir que a franqueadora negocie e instale novas unidades no território discutido; e (b) seja liberado o acesso dos agravantes ao software da recorrida, com pleno acesso às informações que lhes são resguardadas – Parcial pertinência – Interpretação da contestação e reconvenção que demonstram o desinteresse de continuidade do contrato de franquia – Expressa disposição contratual autorizando a franqueadora a contratar novas unidades na hipótese de término ou rescisão, bem como a bloquear o acesso ao software – Disciplinado, por outro lado, o dever da franqueadora de fornecer aos franqueados informações específicas também no cenário de rescisão – Antecipação de tutela pertinente somente no que se refere ao fornecimento dessas informações, nos termos da cláusula pertinente – Recurso parcialmente provido.
AGRAVO INTERNO – Insurgência contra a decisão do relator que deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal – Exame prejudicado em razão do decidido no agravo de instrumento.

DISPOSITIVO: Deram parcial provimento ao recurso e julgaram prejudicado o agravo interno.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050557
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2105455-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MILANO COMÉRCIO ÓTICO LTDA., DOMINNIQUE MAFRA DE SOUZA
MONTENEGRO, KARINNA MAFRA DANTAS DE SOUZA MONTENEGRO e
DANIEL AMARAL MONTENEGRO, é agravado ÓTICAS CAROL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARALDO TELLES
(Presidente) E SÉRGIO SHIMURA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105455-22.2020.8.26.0000 -Voto no 39.546
2
VOTO No
: 39.546 (EMP-DIG-V)
AGRV. No
: 2105455-22.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE.
: MILANO COMÉRCIO ÓTICO LTDA. E OUTROS
AGDO.
: ÓTICAS CAROL S/A
VOTO No
: 41.005 (EMP-DIG-V)
AGRV. No
: 2105455-22.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE.
: ÓTICAS CAROL S/A
AGDO.
: MILANO COMÉRCIO ÓTICO LTDA. E OUTROS
TUTELA ANTECIPADA
Contrato de franquia

Reconvenção Decisão agravada que indeferiu pedidos
formulados em reconvenção para (a) impedir que a
franqueadora negocie e instale novas unidades no
território discutido; e (b) seja liberado o acesso dos
agravantes ao software da recorrida, com pleno acesso
às informações que lhes são resguardadas
Parcial
pertinência

Interpretação da contestação e reconvenção que demonstram o desinteresse de
continuidade do contrato de franquia
Expressa
disposição contratual autorizando a franqueadora a
contratar novas unidades na hipótese de término ou
rescisão, bem como a bloquear o acesso ao software

Disciplinado, por outro lado, o dever da franqueadora de
fornecer
aos
franqueados
informações
específicas
também no cenário de rescisão Antecipação de tutela
pertinente somente no que se refere ao fornecimento
dessas informações, nos termos da cláusula pertinente
Recurso parcialmente provido.
AGRAVO INTERNO Insurgência contra a decisão do
relator que deferiu parcialmente a antecipação da tutela
recursal Exame prejudicado em razão do decidido no
agravo de instrumento.

DISPOSITIVO: Deram parcial provimento ao recurso e
julgaram prejudicado o agravo interno.
Agravo
de
instrumento
interposto
por
Milano
Comércio Ótico Ltda., Sr. Camilo Mafra Dantas de Souza Filho, Sra.
Dominnique Mafra de Souza Montenegro, Sra. Karinna Mafra Dantas de
Souza Montenegro e Sr. Danniel Amaral Montenegro dirigido a r. decisão
interlocutória proferida pelo Exmo Dr. Luís Felipe Ferrari Bedendi, MM.
Juiz de Direito da E. 2a Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem do
Foro Central Cível da Comarca de São Paulo que, nos autos de “ação
declaratória c.c. obrigação de fazer c.c. cobrança” ajuizada por Óticas
Carol S/A, indeferiu a antecipação de tutela pretendida em sede de
reconvenção, com os seguintes fundamentos (fl. 354-355 na Origem):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105455-22.2020.8.26.0000 -Voto no 39.546
3
Vistos.
Fls. 397/420: Cuida-se de reconvenção ajuizada por Milano
Comércio Ótico Ltda, Dominnique Mafra De Souza
Montenegro, Karinna Mafra Dantas De Souza Montenegro
E Danniel Amaral Montenegro contra Óticas Carol S/A.
Sustentam
os
reconvintes
uma
série
de
infrações
contratuais que teriam sido cometidas pela franqueadora,
além de total desconhecimento da concorrência e perfil de
consumo da clientela em Natal/RN, local de instalação da
unidade
franqueada.
Afirmam
que,
seduzidos
pela
empresa, abriram cinco lojas em curto espaço de tempo,
todas elas deficitárias.
Requerem a concessão da tutela de urgência para
“determinar a imediata suspensão de negociações e
instalações de novas unidades franqueadas das ÓTICAS
CAROL S/A no município de Natal/RN enquanto pendente
a discussão sobre a rescisão do contrato de franquia e seus
moldes” e a “liberação do sistema de informática,
bloqueado
pela
Franqueadora
desde
29/08/2019,
impossibilitando à Franqueada o acesso aos dados de seus
clientes, como contas a receber, endereços, controle do
estoque, além de inviabilizar a realização de vendas e
emissão de notas fiscais”.
DECIDO.
[...]
No caso, inexiste probabilidade do direito. Assim dispõe o
contrato de franquia empresarial celebrado pelas partes:
“16.1.2. A FRANQUEADORA estará também autorizada,
na hipótese de término ou rescisão, a interromper o acesso
ao software da rede, alterando e/ou cancelando senhas ou
tomando medidas necessárias para tanto. [fls. 58]”
“16.7. A FRANQUEADORA ficará totalmente liberada
para conceber novas franquias no Território, bem como,
para ali instalar outras lojas em seu próprio nome, para
imediato funcionamento, sem que isto constitua infração às
cláusulas deste Contrato, uma vez que a licença aqui
concedida à FRANQUEADA estará automaticamente
cancelada. [fls. 59]”
Portanto, independentemente de qual das partes tenha
dado causa à rescisão do contrato, prevê o instrumento que
poderá a franqueadora negociar e instalar novas unidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105455-22.2020.8.26.0000 -Voto no 39.546
4
franqueadas ou cortar o acesso ao sistema de informática.
Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se
a parte autora/reconvinda para apresentar contestação à
reconvenção e réplica à contestação, no prazo de 15 dias.
Int.
Os agravantes insistem na legitimidade do pedido de
urgência e tecem considerações sobre a não conclusão do trâmite de
rescisão contratual.
Afirmam que o contrato de franquia firmado lhes
confere direito de preferência para ser franqueado no município de
Natal/RN. Prosseguem com a indicação de que o pedido de urgência
formulado pela agravada foi indeferido neste Colegiado e reafirmam a
subordinação empresarial ainda presente, o que ampara a necessidade de
liberação dos sistemas de informática alegadamente bloqueados (fl. 1-12).
Em
contraminuta
recursal,
a
franqueadora
argumenta que a pretensão recursal contradiz a interpretação do pedido
reconvencional, que confirma a rescisão contratual e pretende imputar
culpa exclusiva à franqueadora. Desse modo, impertinente seria a
intenção de manter as obrigações contratuais (fl. 530-536).
Não apresentada nenhuma manifestação contrária ao
julgamento sob a forma virtual.
A antecipação da tutela recursal pleiteada foi
parcialmente deferida pelo Relator (fl. 522-524), sobrevindo embargos de
declaração da empresa agravada (fl. 537-540), rejeitado por decisão
monocrática deste Relator, e agravo interno autuado sob o n.
2105455-22.2020.8.26.0000/50001.
É o relatório.
Preliminarmente, contextualiza-se que o contrato de
franquia em discussão já foi objeto de deliberação da E. 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial no julgamento do AI n.
2231136-36.2019.8.26.0000.
Naquela oportunidade, a Turma Julgadora afastou a
intenção da franqueadora Óticas Carol S.A. de rescindir os efeitos
contrato, sob a seguinte ementa:
TUTELA ANTECIPADA Contrato de franquia Decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105455-22.2020.8.26.0000 -Voto no 39.546
5
agravada que indeferiu pedido de tutela específica, não
concedendo a ordem de imediata rescisão dos efeitos do
contrato de franquia Pertinência Impossibilidade de a
medida ser concedida neste estágio Elementos dos autos
insuficientes a conferir o juízo de quase certeza exigível
para a concessão da tutela pretendida Ordem prematura
Agravo de instrumento não provido.
DISPOSITIVO: Negaram provimento ao recurso.
O agravo mais recente é trazido a esta Corte após a
apresentação de contestação e reconvenção, e os pedidos recursais
derivam de inferimento das medidas liminares solicitadas pelos corréus
no Juízo de Origem para:
[..] “determinar a imediata suspensão de negociações e
instalações de novas unidades franqueadas das ÓTICAS
CAROL S/A no município de Natal/RN enquanto pendente
a discussão sobre a rescisão do contrato de franquia e seus
moldes” e a “liberação do sistema de informática,
bloqueado
pela
Franqueadora
desde
29/08/2019,
impossibilitando à Franqueada o acesso aos dados de seus
clientes, como contas a receber, endereços, controle do
estoque, além de inviabilizar a realização de vendas e
emissão de notas fiscais”. [..]

Tem-se, portanto, que ao contrário do que aconteceu
na análise do recurso anterior, já se conhece nesse momento processual a
defesa do polo réu e, conforme aponta a autora em contraminuta deste
agravo, ela de fato contradiz em boa medida os pedidos liminares.
Interpreta-se da contestação e reconvenção que não
têm os franqueados o interesse na manutenção do contrato de franquia
que, ao que consta, estava previsto para vigorar por dez anos, a partir de
dezembro de 2015 (fl. 41 e fl. 62 na Origem).
É o que se dessume dos pedidos finais anotados em fl.
213-215 em 1o grau:
[..] VI DOS PEDIDOS
94. Diante de todo o exposto, em sede de CONTESTAÇÃO,
requer:
a) o acolhimento da preliminar de incompetência do Foro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105455-22.2020.8.26.0000 -Voto no 39.546
6
da Comarca de São Paulo/SP para apreciar a presente
demanda ante a abusividade da cláusula de eleição de foro;
b) a improcedência
dos pedidos, para isentar as partes
requeridas
do pagamento
da obrigação pecuniária de R$
21.150,37 (vinte e um mil, cento e cinquenta reais e trinta
e sete centavos) e da multa contratual abusiva de R$
40.000,00 (quarenta mil reais), conforme as razões de fato
e de direito delineadas
nos tópicos precedentes ;
c) a condenação da autora ao pagamento de honorários
advocatícios nos parâmetros previstos no art. 85, § 2o, do
CPC.
95. Em sede de RECONVENÇÃO,
requer :
d) a concessão do benefício da gratuidade judiciária, como
medida de Direito e de Justiça, ante a comprovação pelos
requerentes de que fazem jus ao benefício, consoante os
arts. 98 e seguintes do NCPC;
e) com fulcro nas disposições do art. 300 do Código de
Processo Civil, a concessão da tutela provisória de
urgência, inaudita altera pars, no sentido de determinar a
IMEDIATA suspensão de negociações e instalações de
novas unidades franqueadas das ÓTICAS CAROL S/A no
município de Natal/RN enquanto pendente a discussão
sobre a rescisão do contrato de franquia e seus moldes,
fundamentando-se a pretensão nos argumentos fático-
jurídicos consignados no item “DA TUTELA DE URGÊNCIA”;
f) a liberação do sistema de informática, bloqueado pela
Franqueadora
desde
29/08/2019,
impossibilitando
à
Franqueada o acesso aos dados de seus clientes, como
contas a receber, endereços, controle do estoque, além de
inviabilizar a realização de vendas e emissão de notas
fiscais, o que expõe o empresário ao fisco estadual e
federal, com as consequências indesejadas daí advindas,
como também o acesso ao “Mundo Carol” (portal do
franqueado), inserção dos endereços no site, alterações
pertinentes ao bom funcionamento da loja.
g) o recebimento das razões de reconvenção para o seu
devido processamento, nos termos do art. 343 do CPC;
h) seja intimada a autora/reconvinda para apresentar
resposta, nos termos do § 1o do art. 343 do CPC;
i) a total procedência
da RECONVENÇÃO,
para declarar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105455-22.2020.8.26.0000 -Voto no 39.546
7
culpa exclusiva da autora;
j) subsidiariamente,
caso não seja esse o entendimento
de
Vossa Excelência,
requer a declaração da culpa concorrente

entre autora e réus no que concerne à rescisão do contrato
de franquia, conforme as razões de fato e de direito
delineadas
nos tópicos precedentes;
[..]
Da intenção de rescisão decorre a conclusão de que
tem razão, portanto, o i. Juglador ao arguir que não há como negar
vigência às disposições do contrato que, na hipótese de término o rescisão,
resguardam a franqueadora nos temas debatidos, notadamente as
cláusulas 16.1.2 e 16.7 (fl. 58-59 na Origem):
[..]
16.1.2.
A
FRANQUEADORA
estará
também
autorizada, na hipótese de término ou rescisão, a
interromper o acesso ao software da rede, alterando e/ou
cancelando senhas ou tomando medidas necessárias para
tanto. A FRANQUEADORA, no entanto, deverá fornecer à
FRANQUEADA todas as informações constantes nos
cadastros de clientes, contas a pagar e receber, inventário
de estoque, entre outras, de forma a não causar prejuízos a
ela e a terceiros.
[..]
16.7. A FRANQUEADORA ficará totalmente liberada para
conceber novas franquias no Território, bem como, para ali
instalar outras lojas em seu próprio nome, para imediato
funcionamento, sem que isto constitua infração às
cláusulas deste Contrato, uma vez que a licença aqui
concedida à FRANQUEADA estará automaticamente
cancelada. [..]
Não tendo mais interesse em dar continuidade ao
contrato de franquia, e limitando-se a discussão judicial à extensão de
responsabilidades e descumprimentos dos contratantes, afigura-se
absolutamente impertinente que os franqueados pretendam que a autora
seja impedida de abrir novas franquias no território discutido,
contrariando os termos da cláusula 16.7.
No que se refere ao disposto na cláusula 16.1.2, se por
um lado há expressa disposição autorizando a franqueadora a bloquear o
acesso ao software da rede, há também a previsão de que ela resguarde
aos franqueados “todas as informações constantes nos cadastros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105455-22.2020.8.26.0000 -Voto no 39.546
8
clientes, contas a pagar e receber, inventário de estoque, entre outras, de
forma a não causar prejuízos a ela e a terceiros”.
Desse modo, tem-se que a pretensão recursal só é
pertinente no exato ponto em que pretendem os agravantes a liberação de
seu acesso a essas informações, conforme transcrito e reiterado no
parágrafo acima.
Diante desse entendimento, o exame do agravo
regimental interposto encontra-se prejudicado.
Em razão de todo o exposto, dá-se parcial provimento
ao recurso, impondo à agravada somente que forneça aos franqueados
“todas as informações constantes nos cadastros de clientes, contas a pagar
e receber, inventário de estoque, entre outras, de forma a não causar
prejuízos a ela e a terceiros”, nos termos da cláusula 16.1.2, e julga-se
prejudicado o exame do agravo interno.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR